Tribunal: TJMT
Processo: 0002590-83.2012.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002590-83.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELANTE), RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - CPF: 263.463.048-44 (ADVOGADO), ANDRE LOPES GUIMARAES - CPF: 377.239.648-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CIVIL - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – ART. 1.007 - NÃO COMPROVADO PAGAMENTO –

MASSA

FALIDA

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007 do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MASSA FALIDA AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
(ID Num. 3500177/3500179)
, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da
Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum-MT
,
nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito para indeferir a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC,
dada a ausência de comprovação do recolhimento das custas judiciais.
(ID Num. 3500030)

Embargos de Declaração oposto pela parte apelante, REJEITADOS, pois “
Verifica-se que a parte embargante constituiu novo advogado e compareceu aos autos no ano 2014, quedando-se inerte no que tange a determinação de pagamento das custas processuais até ano de 2016
”. (ID Num. 3500033)

Na apelação, a parte recorrente requereu: 1.

A reforma da sentença para anulação do debito fiscal, 2. sucessivamente, o retorno ao primeiro grau para suspensão do tramite, 3. ou, deferimento de recolhimento de custas ao final do processo, 4. ou ainda, o recebimento da inicial com habilitação no procedimento falimentar para recebimento das custas iniciais e despesas processuais.

Contrarrazões ao ID Num.3500184/3500185.

Não houve comprovação do pagamento do preparo.

Na decisão de ID
Num. 79335999 foi indeferido o pedido de recolhimento de custas ao final do processo, e, com base no artigo 932, parágrafo único do CPC, e oportunizado o prazo de 05 (cinco) dias para a parte apelante proceder o imediato recolhimento das custas, sob pena de deserção, conforme preconiza o art. 1.007 do CPC.

Conforme certificado ao ID Num. 84242490 decorreu o prazo legal em 30/03/2021, sem que o Apelante apresentasse o comprovante de pagamento referente ás custas processuais.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Dispõe o art. 1.0007 do Código de Processo Civil que no momento da interposição do recuso deverá a parte comprovar o respectivo preparo sob pena de deserção,
in verbis
:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Como já anotado, após o indeferimento de recolhimento das custas ao final do processo, foi oportunizado a parte apelante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar recolhimento das custas processuais sob pena de deserção. Tal providencia não foi tomada pela parte interessada.
(ID Num. 84242490)

Ausente ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, fato que impede o seu conhecimento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. REEXAME. SÚMULA N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1459083 RS 2019/0056613-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.007,
caput
, c/c art. 932, III do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso
, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021